Tribunal: TJSP
Processo: 2042939-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – Cooperativa que pretende a extinção do processo, ao argumento de que, com a entrega da área comum do condomínio, as unidades

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – Cooperativa que pretende a extinção do processo, ao argumento de que, com a entrega da área comum do condomínio, as unidades habitacionais valorizaram-se, afastando os danos materiais alegados na petição inicial – Descabimento – Decisão transitada em julgado, acolhendo o pedido alternativo formulado na petição inicial, com a condenação da Bancoop ao pagamento de indenização por danos materiais, não obstante a conclusão do empreendimento ter sido transferido para o Condomínio de Construção – Cooperativa agravante que confirma que as obras das áreas comuns foram realizadas pelo Condomínio de Construção (às expensas dos próprios cooperados), não havendo que se falar assim, em enriquecimento sem causa dos agravados, tampouco em dupla oneração da Bancoop – Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais que permanece hígida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE
SÃO PAULO - BANCOOP, são agravados LUIS LOCASPI, ROBERTO
AVELINO LEAL, RICARDO LUIZ BARBOSA DA SILVA,, OSMAR
ANTUNES, MARCELO ROBERTO GONÇALVES, IRENE FERREIRA,
FLAVIO MARTINS DE SOUZA, ELIDIO TAVARES LANNA, EDSON LUIZ
DE FREITAS,, ALEXANDRE ICUO COGA, EDNA MORIKUNI,
BOANERGES LOMBARDI, MARIA CECILIA ROQUETO FIDELIS,
CRISTIANE GENOFRE ZABATIERO, FRANCISCO CARLOS MARTINS DE
CASTRO, ROSELY APARECIDA FERNANDES DE BRITO, CLAUDINEIA
MARCONDES DOS SANTOS FIORINI, JOSÉ FERNANDO CABRAL
AZEVEDO, ROGERIO DOS SANTOS SILVA,, SANDRO CONTRERA
CAMPOI, ARETHA AVELINO SOUZA LISBOA, LUIZ EDUARDO DOS
SANTOS, VALDIR DOS SANTOS FREIRE, JOSE VITAL CAMARA NETO,
HELENA DE CAMPOS MALACHIAS, CARLA BACIC PALHARES,,
NIVALDO NAPPI, FRANCISCO JOSÉ THOMAZ, REGINALDO PREARO,
ADRIANO ESPOSITO, GERALDO PALHARES, ELAINE MARIA
FERNANDES, JORGE LUIZ OKADA, REGIANE EMILIO BAIA DOS REIS,
BIAGIO ADUCCI, EDIR TAVARES MINUCELI,, ARNALDO MARTINS,
SANDRA REGINA RESCA BARRETO, CARLOS ABRÃO, GISLAINE
BALENA DE LIMA, DANIEL PIRES DE CARVALHO, ANTONIO
GUILHERME LEONE MOLINA, VALDECI LUIZ GALVÃO, JOÃO BATISTA
MAIA, MARCELO MATIAS BONERI, ROBSON MACIEL DA SILVA,, JOSÉ
AUGUSTO MARTINHO,, PAULO CESAR ESTEVES, MEIRE ROSANGELA
ROMÃO GANANCIA, e RENATA BACIC PALHARES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9657
2
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9657
3
VOTO No 9.657
Agravo de Instrumento n. 2042939-63.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Christopher Alexander Roisin
Agravante: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO
PAULO - BANCOOP
Agravados: LUIS LOCASPI e OUTROS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE,
COM
O
ACOLHIMENTO
DO
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO Cooperativa que pretende a extinção do
processo, ao argumento de que, com a entrega da área
comum
do
condomínio,
as
unidades
habitacionais
valorizaram-se, afastando os danos materiais alegados na
petição inicial Descabimento Decisão transitada em
julgado, acolhendo o pedido alternativo formulado na
petição inicial, com a condenação da Bancoop ao
pagamento de indenização por danos materiais, não
obstante a conclusão do empreendimento ter sido
transferido
para
o
Condomínio
de
Construção

Cooperativa agravante que confirma que as obras das áreas
comuns foram realizadas pelo Condomínio de Construção
(às expensas dos próprios cooperados), não havendo que se
falar assim, em enriquecimento sem causa dos agravados,
tampouco em dupla oneração da Bancoop Condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais que
permanece hígida
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido alternativo de
indenização por danos materiais, em fase de liquidação de sentença, rejeitou os
embargos de declaração, não apreciando o pedido de extinção do processo.
Explica a agravante que se trata, na origem, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9657
4
incidente de liquidação de sentença por arbitramento, informando que foi
condenada ao pagamento, a cada um dos autores, da importância equivalente a
10% (dez por cento) do valor de seus imóveis.
Afirma que em 2013 os agravados ajuizaram a ação
cominatória no 1062559-16.2003.8.26.0100, objetivando a condenação da
cooperativa agravante à obrigação “consistente na entrega das torres faltantes e
áreas comuns do empreendimento “Jardim Anália Franco”, ou, subsidiariamente,
que a Ré indenizasse-os pelos danos materiais no importe de R$250.000,00 a
cada um dos autores, ante a divergência entre o valor que os imóveis adquiridos
teriam se houvesse a conclusão do condomínio residencial” (sic, fl. 05)
Argumenta que o pedido de indenização por danos
materiais foi alicerçado na ausência da construção das vagas extras de
estacionamento e nas áreas de lazer indicadas no memorial descritivo e na
propaganda do empreendimento, fato que teria desvalorizado os imóveis
adquiridos. Alega que este TJSP, em apelação, aplicou o abatimento de 10% do
preço do imóvel adquirido por cada um dos autores, pela desvalorização dos
apartamentos. Informa que, transitado em julgado o acórdão, os agravados
iniciaram a liquidação, para apuração do quantum devido a título de indenização
por danos materiais.
Narra que as fls. 1194/1200 e 1202/1204 noticiou a
conclusão de todas as obras no empreendimento, incluindo as benfeitorias
indicadas na petição inicial como não entregues, quais sejam, a piscina, as vagas
de garagem e a área de lazer, de modo que postulou a extinção do processo, por
perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 do CPC, “considerando a
ausência de danos materiais, em virtude da construção das áreas comuns do
empreendimento residencial que restabeleceu o preço de mercado dos imóveis
adquiridos, não havendo que se falar, portanto, em “desvalorização” do bens” (sic,
fl. 06).
Questiona a decisão agravada, que as alegações são
impertinentes em relação ao título judicial, sendo irrelevante a entrega das áreas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9657
5
comuns.
Insiste que o seu dever de indenizar é originário da
desvalorização dos imóveis dos agravados, pela não conclusão das áreas comuns
do condomínio. Concorda que a ausência de áreas comuns (piscina, garagem e
área de lazer) proporcionam valor de mercado inferior às unidades habitacionais.
Sustenta, de outro lado, que a construção de tais áreas comuns, mesmo que
posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão, valorizam os imóveis. Entende
que não há que se falar, assim, em danos materiais a serem indenizados, sob
pena de enriquecimento ilícito dos adquirentes das unidades habitacionais.
Sublinha que “os danos materiais estabelecidos pelo v. acórdão decorrem
diretamente da desvalorização dos imóveis, que como visto, não mais existe com
a contemporânea entrega das áreas comuns do condomínio” (sic, fl. 08).
Defende que “O problema de apuração do quantum
debeatur nessa liquidação de sentença, é a ausência de concretização de prejuízo
patrimonial dos Agravados. Em verdade, no presente caso estamos diante da
teoria da liquidação com dano zero/sem resultado positivo” (sic, fl. 09).
Salienta que a ocorre a liquidação de valor zero
quando a parte não consegue provar a extensão do dano ou o fato ocorrido, que
originou o título executivo judicial, não foi de fato um dano, como na hipótese dos
autos, de ausência real de prejuízo patrimonial à vítima. Alega, assim, que para
que não seja duplamente onerada, ensejando o enriquecimento ilícito da parte
contrária, a liquidação deve ser extinta.
Entende
que
o
acórdão
não
tem
natureza
condenatória, mas meramente declaratória, de modo que a eventual prolação de
sentença que declare ser zero o quantum debeatur não ofende a coisa julgada do
processo de conhecimento. Colaciona julgados sobre a matéria.
Salienta que os agravados, além de se beneficiarem
com a valorização imobiliária de suas respectivas unidades (com a conclusão das
áreas comuns dos condomínios), ainda acumularão verba indenizatória de danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9657
6
materiais.
Postula o provimento do recurso, para que seja
decretada a extinção da liquidação de sentença, nos termos do art. 493 do CPC,
em razão da inexistência de quantum indenizatório a ser executado, pela ausência
de danos patrimoniais suportados pelos agravados (desvalorização imobiliária),
com a contemporânea conclusão das obras das áreas comuns.
A agravante se opôs ao julgamento virtual do recurso
(fl. 1.276).
Contraminuta as fls. 1.282/1.294, com pedido de
condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios e de multa
por litigância de má-fé.
Informações as fls. 1.295/1.304.
Nova manifestação da agravante as fls. 1.306/1.312.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Note-se que a própria agravante, as fls. 1.194/1.200
dos autos de origem, afirma que “através de acordo entabulado entre a BANCOOP
e o Condomínio de Construção Anália Franco, o empreendimento foi transferido
para o Condomínio, que se encarregaria de terminar as obras e regularizar a
documentação”. Segue afirmando que “o Condomínio de Construção concluiu o
empreendimento Anália Franco, sendo entregues todas as benfeitorias indicadas
como não entregues na inicial”.
Não se compreende, assim, as razões pelas quais,
agora, a agravante defende arduamente que seria duplamente onerada e que
haveria enriquecimento sem causa dos agravados, se ela mesma anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9657
7
reconheceu que o empreendimento não foi por ela finalizado, mas que foram os
próprios cooperados (por meio do Condomínio de Construção) que terminaram as
obras relativas às áreas comuns.
Não bastasse isso, evidente que a agravante
pretende modificar a coisa julgada, sendo que esta questão (acordo entre a
Bancoop e o Condomínio de Construção) já foi considerada na fase de
conhecimento, havendo acórdão transitado em julgado, no sentido de condenar
expressamente a Bancoop ao pagamento da indenização ora liquidanda:
“APELAÇÃO - Ação Cominatória - Compra e Venda -
Alegação de atraso na entrega conclusão das obras e de propaganda enganosa,
consubstanciada na ausência de equipamentos, vagas de garagem e áreas de
lazer divulgadas em peça publicitária - Sentença de extinção da ação, com
fundamento nos artigos 330 e 485, incisos I e IV do CPC Inconformismo dos
autores, alegando a possibilidade de manutenção do litisconsórcio ativo e,
alegando, no mérito, a procedência da ação, uma vez que não pleiteiam a
execução das obras, e sim a indenização por danos materiais no valor de R$
250.000,00 para cada proprietário, ora autores, em decorrência da desvalorização
do imóvel em razão da falta dos itens prometidos - Recurso provido.
(...)
Assim, se prometido pela ré a entrega do
empreendimento com tais itens, tinha ela a obrigação de construir de acordo com
o que anunciara em sua propaganda.
Registre-se que singela alegação da ré de que o
empreendimento não foi entregue com as aludidas áreas por falta de recurso não
é suficiente para afastar o direito dos autores. Até porque, ao contrário do quanto
sustentado pela ré, a obrigação dos cooperados é de arcar com os valores
previstos no contrato, sendo que a possibilidade de exigir dos cooperados
complementação de valores para conclusão da obra, só é permitida se feita de
forma clara e transparente mediante a demonstração efetiva da necessidade da
realização de supostos gastos extraordinários para o termino das obras e a
aprovação por assembleia, o que não se verifica no caso em apreço.
Portanto, não entregue pela ré aos autores o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9657
8
empreendimento de acordo com o que fora prometido, possuem estes o direito ao
abatimento proporcional do preço dos imóveis adquiridos.
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar a ação procedente condenando a ré no pagamento a cada um dos autores a
importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor do imóvel adquirido, bem
como das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
5.000,00(cinco mil reais).” (fls. 2220/2228 dos autos principais)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
contradição e obscuridade Inexistência de anomalias - Todas as razões
apresentadas para sustentação do recurso foram analisadas e resolvidas -
Natureza infringente - Embargos rejeitados.
(...)
Registre-se, também, que não há o que se falar
em ilegitimidade passiva da embargante, uma vez que o acordo celebrado
entre a Associação dos Cooperados da Seccional Jardim Anália Franco e o
Condomínio de Construção em nada modifica a responsabilidade da
cooperativa perante os autores.
O que persegue a embargante, na realidade, é o
reexame do acórdão de fls. 2220/2228, o que, obviamente, é inadmissível, a teor
do que dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.” (fls. 2240/2245 dos
autos principais, g. n.).
Irrelevante, assim, a conclusão das obras das áreas
comuns, considerando-se que há decisão transitada em julgado, condenando a
agravante ao pagamento de indenização por danos materiais, além de que as
benfeitorias não foram erigidas às expensas da ora recorrente. Subsistente,
portanto, a obrigação ao pagamento da indenização aos agravados.
Em suma, de rigor o desprovimento do recurso.
No mais, não há que se falar em honorários
recursais, considerando-se que a decisão agravada não os fixou na origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042939-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9657
9
Por fim, não se vislumbra que a agravante tenha
litigado de má-fé, não havendo que se falar na imposição de qualquer penalidade
a este título.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora